Tribunal: TJDFT
Processo: 0011717-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011717-78.2016.8.07.0001 RECORRENTE: GLASIELA MARIA DOS SANTOS RECORRIDA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AINDA EM CONSTRUÇÃO. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. MULTA MORATÓRIA JÁ DEFERIDA EM OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA NÃO ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da tese firmada pelo STJ (Tema 971), “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”. 2. Constatado que a compradora já faz jus à multa moratória, julgada procedente em outro processo, não há que se falar em lucros cessantes nestes autos, porquanto inviável a sua cumulação. 3. Diante da inexistência de qualquer comprovação nos autos acerca de eventual diligência ou tentativa de realização do financiamento do imóvel por parte da compradora, não há que se falar pagamento de indenização por danos morais pela empresa construtora. 4. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, alegando a necessidade de inversão do ônus da prova. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece prosseguir no que ser refere à apontada ofensa ao artigo 6o, inciso III, do CDC, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). A propósito confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) omissis 3. A tese de necessidade de inversão do ônus da prova, que não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, não pode ser conhecida por esta Corte, à míngua de prequestionamento. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1447656/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 04/05/2020) Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados André Jacques Luciano Uchôa Costa, OAB/MG 80.055, e Leonardo Fialho Pinto, OAB/MG 108.654. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003